Tribunal: CARF
Processo: 15374.000453/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000453/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.041 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS.
A comprovação do crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP incumbe à
contribuinte. No caso vertente, não houve a comprovação da liquidez e certeza
e o direito creditório deve ser indeferido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve-se indeferir o pedido de diligência considerado desnecessário pela
autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000453/2007-40
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 12-29.094 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ1, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência que, além de não preencher os requisitos formais
previstos no art. 16, inciso IV, e § 1°, do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo
art. 1° da Lei 8.748/1993, também é desnecessária, tendo em vista que os documentos
juntados aos autos são suficientes para formar a convicção da autoridade julgadora.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO DE
IRRF. DIVERGÊNCIAS ENTRE DIPJ E DIRF. NÃO COMPROVAÇÃO.
Divergência entre DIPJ e DIRF, a respeito do montante retido de IRRF, não explicada
pelo interessado, revela a incerteza sobre o suposto crédito de IRRF, sendo motivo
suficiente para indeferir o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ. ALTERAÇÃO DO MONTANTE RETIDO DE IRRF.
INCERTEZA DO CRÉDITO.
A retificação da DIPJ, após início de procedimento fiscalizatório de diligência,
alterando o montante retido de IRRF, sem comprovação do erro supostamente
cometido, revela a incerteza sobre o crédito de IRRF pleiteado.
DÉBITOS DE IRRF. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DIVERGÊNCIA NO
CÁLCULO DO IRRF A PAGAR.
Uma vez constatada, cotejando informações prestadas pelo próprio interessado na
escrituração contábil e nas planilhas constantes dos autos, divergência no cálculo do
IRRF a recolher (débitos de IRRF) incidente sobre os juros sobre o capital próprio
creditados/pagos aos acionistas, descabe o deferimento do pleito.
CONFISCO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
Os princípios constitucionais tributários, incluindo-se a vedação ao confisco, são
endereçados aos legisladores e devem ser observados na elaboração das leis tributárias,
não comportando apreciação por parte das autoridades administrativas responsáveis pela
aplicação destas, seja na constituição, seja no julgamento administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
12343.13383.040505.1.3.06-9707, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidentes sobre Juros sobre Capital Próprio – JCP
auferidos em abril/2005 (cód 5706). O valor original do crédito é de R$ 35.152.130,08.
O crédito foi parcialmente utilizado nas Declarações de Compensação abaixo
listadas para compensar débitos de IRRF sobre JCP pagos pela contribuinte (cód 5706):
DCOMP
Débitos compensados
12343.13383.040505.1.3.06-9707
R$14.562.923,03
31539.41446.060705.1.3.06-0414
R$5.485.476,94
36160.02069.021205.1.3.06 -2763
R$3.418.156,27
Total
R$23.466.556,24
Inicialmente, os PER/DCOMP foram submetidos à apreciação da fiscalização,
que realizou procedimento de diligência e concluiu de forma favorável à contribuinte.
Transcrevo parcialmente as conclusões da autoridade fiscal:
1.Desde que fique comprovado pela DERAT/RJO que houve o recolhimento do
Imposto na Fonte, incidente sobre Juros sobre Capital Próprio pagos pelas empresas
Telemar Comunicações, sendo que o imposto retido foi de R$ 46.931.850,00 (vide
D1RF às fls. 30), Telemar Norte Leste, sendo que o imposto retido foi de R$
61.329.375,44 (vide DIRF às fls. 31) e Hicorp Comunicações, sendo que o imposto
retido foi de R$ 416.321,86 (vide D1RF às fls. 27), a favor da empresa Tele Norte Leste
Participações S/A , a fiscalização é do entendimento que seja DEFERIDA a
compensação pleiteada no presente processo, e que encontra-se discriminada às fls. 41,
e que totaliza a R$ 23.466.556,24 (vinte e três milhões quatrocentos e sessenta e seis
mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).
1.1. O crédito do imposto do contribuinte em relação a Receita de Juros sobre Capital
Próprio constante no parecer às fls. 41 é de R$ 35.152.132,08. Entretanto, a fiscalização
informa que o crédito total é de R$ 108.718.936,60, desde que o referido crédito seja
comprovado pela DERAT/RJO, pois este valor consta nas DIRFs apresentadas pelas
fontes pagadoras às fls. 27, 30 e 31 e também encontra-se declarado na DIPJ do AC-
2005, na Ficha 50, vide fls. 70 / 74.
Após a diligência da fiscalização, o serviço responsável por apreciar os
PER/DCOMP emitiu o Parecer Conclusivo no 469/2009, por meio do qual indeferiu o crédito
pleiteado e não homologou as compensações declaradas. Em apertada síntese, a autoridade
administrativa apontou duas razões para o indeferimento: (i) divergências entre a demonstração
do IRRF na DIPJ e os valores contidos nas DIRF; e (ii) utilização do IRRF para composição do
saldo credor de IRPJ no ajuste anual. Cito suas palavras:
A interessada apresentou DIPJ retificadora, extratos de fls. 336 a 347, versos e anversos,
concernente ao ano calendário 2005, não informando na ficha 11 (cálculo do imposto de
renda mensal por estimativa) dedução de IRRF e informando na ficha 12A (cálculo do
IR sobre o lucro real), o valor de R$ 197.217.517,79, correspondente a dedução de
IRRF.
É importante destacar que a interessada informou na Ficha 50 (Demonstrativo do
Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte), fls. 366 a 370, valores de rendimento
bruto e respectivo IRRF, este totalizando R$ 214.749.490,04, divergentes dos
apresentados na DIRF (fls. 371 a 388).
[...]
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

Em face do exposto, e tendo em vista as informações atinentes ao IRRF constantes da
DIRF e da DIPJ conclui-se que do valor total de IRRF constante da planilha acima,
obtido por meio das informações apresentadas pela interessada (Ficha 50) na DIPJ no
ano de 2005, R$ 194.225.352,70, subtraindo-se o valor informado na Ficha 12A, R$
197.217.517,79, não resta comprovado valor residual passível de ser utilizado como
crédito nas Dcomp de fls. 02 a 11 e 18 a22. (grifei)
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso na qual esta resume as alegações lançadas pela manifestante:
Inconformado com o referido Despacho Decisório, o interessado apresentou, em
09/12/2009, a manifestação de inconformidade (fls. 436/448), requerendo o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações pleiteadas,
alegando, em síntese, o seguinte:
. que a origem dos créditos foi devidamente comprovada na diligência, tendo sido
apresentados à fiscalização diversos documentos que comprovaram que a apuração dos
valores devidos a título de juros sobre o capital próprio estava em sintonia com a
legislação vigente.
. que a origem e licitude dos créditos foi devidamente conferida e aprovada pela
fiscalização na diligência, que opinou pelo deferimento da compensação pleiteada,
desde que ficasse comprovada a efetividade dos recolhimentos de IRRF sobre os juros
sobre o capital próprio; que esta foi a única condição à compensação posta na diligência
efetuada.
. que a diligência realizada foi favorável ao direito creditório do contribuinte, de
maneira que não há prova maior de existência de um crédito que sua comprovação por
meio de diligência realizada pela RFB.
. que a Derat/RJO procedeu à verificação dos recolhimentos e atestou que os
recolhimentos haviam sido efetivados.
. que, após confirmados os recolhimentos do IRRF, a Derat/RJO procedeu ao
cruzamento das informações contidas nas DIRF, com aquelas constantes da DIPJ, o que
foi recomendado pela diligência, de sorte a identificar incongruências que não
permitiriam estabelecer a existência de valores residuais do IRRF passíveis de utilização
com crédito nas Dcomp; que, a partir do cotejamento da Ficha 50 da DIPJ com as
informações extraídas das Dirf, a Derat/RJO constatou divergências entre os valores de
IRRF recolhidos pelas diversas fontes pagadoras dos juros sobre o capital próprio.
. que tal decisão gera entendimento equivocado de que a DIPJ, acrescida à diligência,
que examinou profundamente livros e documentos, não são bastantes a suprir eventual
incongruência entre o declarado pela contribuinte na DIPJ e o declarado pelas fontes
pagadoras nas Dirf.
. que não somente a sua DIPJ faz prova a seu favor, como também a diligência da RFB
que efetuou análise consubstanciada das operações, incluindo toda a escrituração
contábil do contribuinte.
. que a jurisprudência das DRJs é firme ao estabelecer que o procedimento de diligência
fiscal é instrumento hábil a validar as informações declaradas em DIPJ; cita ementa de
acórdão de DRJ Campinas.
. que a divergência apontada pela Derat/RJO, entre o declarado na DIPJ e nas Dirf,
sequer subsume-se ao objeto pedido de compensação, limitando-se ao apontamento de
não identidade de informações entre a DIPJ da contribuinte as DIRF de terceiros, à
margem da relação atinente às PER/DCOMP.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

•. que no caso em tela, sequer há divergência entre as DIPJ e as DIRF sobre os valores
específicos de IRRF que se pretende compensar e que são objeto das PER/DCOMP.
. que meras Dirf elaboradas por terceiros não podem ser meio hábil a afastar o direito do
contribuinte, haja vista que as diferenças encontradas podem ser fruto de erros materiais
das fontes pagadoras.
. que sobrepor a DIRF preenchida por terceiros, à diligência realizada pela RFB e a
DIPJ, serve, tão somente, para afastar arbitrariamente o crédito comprovadamente
existente, estando-se diante de confisco, constitucionalmente vedado.
. que, mesmo que haja eventual erro de preenchimento de DIPJ ou de DIRF, a verdade
material, comprovada por documentos e lançamentos dos livros contábeis, deve
prevalecer sobre possíveis inconsistências, tendo em vista que a escrituração mantida
em boa ordem faz prova a favor do contribuinte (art. 8° do Decreto-lei n° 486/1969 e
art. 9°, §1°, do Decreto-lei n° 1.598/1977); cita ementa de acórdãos do Conselho de
Contribuintes.
. que a conclusão da Derat/RJO extrapolou os limites da compensação tratada neste
processo. Isso porque, o pleito do contribuinte refere-se exclusivamente aos créditos
individualizados nas PER/DCOMP, os quais não contém qualquer divergência
quantitativa apontada nas Dirf examinadas; que eventual divergência entre os totais da
DIPJ e da DIRF não advém destes recolhimentos, não se podendo concluir pela
inexistência de créditos a partir de uma análise genérica, quando o que se pleiteia é a
compensação de créditos individualizados listados no PER/DCOMP.
. que, uma vez demonstrada a insubsistência da fundamentação empregada em despacho
denegatório, resta deferida a compensação pleiteada; cita ementa de acórdão de DRJ RJ.
Protesta pelo deferimento de diligência fiscal para reexaminar os documentos já
constantes dos autos e de outros que porventura julgue-se necessário solicitar ao
contribuinte.
É o relatório. O presente processo somente agora está sendo analisado, em face do
volume e das condições dos serviços.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente. Em suma, a autoridade julgadora a quo entendeu que a contribuinte
não teria logrado demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e fundamentou
sua decisão nos seguintes pontos: (i) o Despacho Decisório apontou divergências entre a DIPJ e
as DIRF, mas a contribuinte não trouxe outros elementos probatórios para justificar a questão;
(ii) haveria também divergências na própria DIPJ (original), pois o total das retenções na fonte
demonstradas na Ficha 50 (R$ 214.751.389,50) não seria suficiente para o total do IRRF levado
à composição do saldo negativo na Ficha 12A (R$ 200.869.647,89) mais o montante utilizado
nas DCOMP (R$ 23.466.556,24; (iii) houve a apresentação de DIPJ retificadora após o início da
diligência com alterações no IRRF levado ao ajuste e, também, no IRRF usado para quitar
estimativas; (iv) haveria divergências relativas ao IRRF nos próprios documentos juntados pela
contribuinte aos autos.
A contribuinte, Irresignada com a decisão de piso, interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da diligência fiscal – a efetiva constatação da regularidade das
compensações pelos órgãos competentes de fiscalização da SRFB: neste tópico, a recorrente,
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

forte no princípio da verdade material, reiterou as alegações da manifestação de inconformidade
acerca da validação do direito creditório pela fiscalização da RFB. Cito suas palavras:
Assim, após o exame minucioso da documentação fiscal da Recorrente relativa ao ano-
calendário de 2005, a i. Fiscalização constatou a origem e legitimidade dos créditos
utilizados, opinando, ao final, pelo deferimento das compensações efetuadas, desde
que verificado o efetivo recolhimento do IRRF sobre os JCP pagos em favor da
Recorrente.
[...]
Vale ressaltar que a DERAT/RJO, no mesmo despacho que determinou a realização de
diligência fiscal (fls. 41/43), atestou que após a realização de consultas aos sistemas da
SRFB, verificou-se que "a interessada recebeu rendimentos e efetuou pagamentos
oriundos de Juros sobre Capital Próprio", tendo havido retenção de Imposto de Renda
da monta de R$ 108.677.548,23 (código de receita 5706 — IRRF sobre JCP), em
virtude de recebimentos de JCP, conforme planilha colacionada às fls. 41.
[...]
Desta forma, é de clareza solar a inteira legitimidade dos créditos compensados nos
presentes autos, segundo o abalizado exame e validação pelo órgão competente da
SRFB para realização de procedimentos relacionados à fiscalização, revisão, diligências
e perícias (cf. artigo 209, Regimento Interno SRFB), configurando mera elucubração da
Autoridade Julgadora, desprovida de qualquer fundamento fático ou jurídico, qualquer
argumento no sentido de impedir que a Recorrente exerça seu legítimo direito à
utilização de seus créditos para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
Ademais, entendimento contrário tornaria inócua a regra de que a contabilidade em
ordem faz prova a favor do contribuinte, bem como aquela que segundo a qual os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte só poderão ser impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova, ou pelo menos com indício veemente de
falsidade ou inexatidão - o que, no caso, não ocorreu (nem poderia ocorrer, já que tais
provas ou indícios não existem nem poderiam existir).
No entanto, a Autoridade Julgadora, pelo acórdão recorrido, não homologou as
compensações efetuadas com base em meras "incertezas" e "indícios" supostamente
constante dos elementos trazidos aos autos, o que se revela inteiramente absurdo e
ilegal, usurpando claramente a competência das autoridades fiscalizadoras que
efetuaram a diligência nos presentes autos e que, repita-se, comprovaram a legitimidade
dos créditos compensados, (grifos do original)
- Do ilegítimo indeferimento de realização de diligência requerida pela
recorrente: neste ponto, pugnou pela conversão do julgamento em diligência para exame de sua
escrituração contábil caso haja dúvida acerca da liquidez e certeza do crédito. Trago à colação
excerto da peça recursal:
Resta evidente que uma vez detectadas divergências entre as declarações da Recorrente
(DIPJs) e das Fontes Pagadoras (DIRFs), supostamente capazes de invalidar todo o
trabalho de fiscalização e conferência da escrituração contábil da Recorrente e, por
conseguinte, do seu direito creditório, as Autoridades Julgadoras tinham o DEVER de
determinar novas diligências para apuração de eventuais inconsistências, verificando e
fiscalizando, inclusive, a documentação contábil das próprias Fontes Pagadoras do JCP
(TELEMAR COMUNICAÇÕES - CNPJ/MF n° 30.022.552/0001-61, TELEMAR
NORTE LESTE - CNPJ/MF n° 33.000.11810001-79) e HICORP COMUNICAÇÕES -
CNPJ/MF n° 03.541.297/0001-90.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

Com efeito, contrariamente ao asseverado no acórdão recorrido, as divergências entre os
valores podem ser originárias de informações equivocadas prestadas em DIRF pelas
Fontes Pagadoras do JCP, cabendo ressaltar que a escrita contábil de tais pessoas
jurídicas não passou pelo crivo da Fiscalização, razão pela qual, ao invés de
levianamente não reconhecer o direito creditório da Recorrente, as Autoridades
Julgadoras deveriam determinar diligência fiscal para apurar a existência de supostos
equívocos cometidos pelas Fontes Pagadoras em sua DIRF, tudo em plena observância
ao princípio da verdade material.
[....]
Claro está, portanto, que a não realização de nova diligência fiscal para elucidação de
dúvidas acerca da existência e validade dos créditos compensados nos presentes autos,
revela-se inteiramente arbitrária, ilegal e contrária aos princípios mais comezinhos do
processo administrativo fiscal, razão pela qual se impõe o provimento do presente
recursos voluntário para, caso V. Sa. entenda necessário, determinar que os presentes
autos baixem em diligência para a realização das verificações cabíveis.
Ao final, a contribuinte pugnou pela reforma da decisão de piso para que se
homologue as compensações declaradas e, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em
diligência.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição de crédito de IRRF sobre JCP
recebidos em 04/2005 e da utilização de parte deste crédito em DCOMP para a compensação de
débitos de IRRF sobre JCP pagos.
Mérito.
A contribuinte, na peça recursal, defendeu que a fiscalização da RFB teria
verificado minuciosamente a escrituração contábil e teria opinado pelo deferimento do crédito
pleiteado. Desta forma, em seu entendimento, o crédito não careceria de liquidez e certeza em
razão de ter sido expressamente atestado pela própria autoridade fiscal competente.
Penso que a contribuinte não tem razão. Quatro são os pontos fundamentais para
justificar essa conclusão.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

Primeiro, a fiscalização equivocou-se em sua apreciação do crédito e não
percebeu que a parcela do IRRF que não foi levada para a composição do saldo credor na DIPJ
limita o crédito pleiteado. Destaco trecho do relatório da autoridade fiscal em que a questão fica
patente:
2.2. Na DIPJ referente ao AC-2005 da interessada, consta na Ficha 12 A — Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real, vide fls. 55, os seguintes valores:
Ficha 12 A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
À alíquota de 15%

6.625.083,15
À alíquota de 6%

4.392.722,10
DEDUÇÕES
Imposto de Renda Retido na Fonte

200.869.647,89
Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa

11.017.805,25
Imposto de Renda a Pagar

-200.869.647,89
Obs: O Imposto na Fonte alocado pelo contribuinte na Ficha 50, fls. 70/74, totalizou a
R$ 214.751.489,50 e o Imposto de Renda na Fonte alocado pelo contribuinte na Ficha
12 A fls. 55, foi de R$ 200.869.647,89, ou seja, a empresa alocou um valor a menor de
R$ 13.881.841,20. A fiscalização não apurou como foi obtida essa diferença, mas cabe
observar que essa diferença, caso exista, é contra o contribuinte. (grifei)
A diferença apontada pela fiscalização entre o valor de IRRF demonstrado na
Ficha 50 (R$ 214.751.489,50) e aquele que compôs o saldo credor (R$ 200.869.647,89), que a
fiscalização não soube explicar, seria o limite máximo de crédito de IRRF sobre JCP recebido
que poderia ter sido compensado com débitos de IRRF sobre JCP pagos. Ou seja, pela apuração
da fiscalização, a contribuinte poderia ter, no máximo, um crédito de R$ 13.881.841,20 de IRRF
sobre JCP para uso nas DCOMP. Isso, caso não houvesse outras inconsistências como será visto
à frente.
O segundo ponto é que a fiscalização entendeu, equivocadamente, que, apesar do
IRRF sobre JCP ter composto o saldo credor de IRPJ, este ainda poderia ser objeto de
restituição, caso a contribuinte não tivesse pleiteado a repetição do saldo credor em montante
incompatível. Cito suas palavras:
2.3. Da análise das fichas 12 A, fls. 55, e 50, fls. 70 / 74, constatamos que o Imposto de
Renda incidente sobre Juros sobre Capital Próprio recebidos pela empresa Tele Norte
Leste Participações S/A, está embutido no valor total do Imposto de Renda retido na
Fonte, e foi por causa disso que consta na ficha 12 A um imposto negativo no montante
de —R$ 200.869.647,89, que poderá ser pleiteado, caso seja verdadeiro, para futuras
compensações.
2.4. Cabe à DERAT/RJO analisar se o contribuinte já pediu compensação total ou
parcial do imposto negativo apurado na DIPJ do AC-2005, pois poderá ocorrer as
seguintes situações:
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

2.4.1. Se o contribuinte já tiver solicitado a compensação integral do Saldo Negativo
constante na Ficha 12-A, vide fls. 55 não caberá a Compensação pleiteada no presente
processo.
2.4.2. Se o contribuinte já tiver pleiteado a Compensação Parcial do S41d-ci-YL
Negativo constante na Ficha 12 A, vide fls. 55, a compensação pleiteada no presente
processo será até o limite restante do Saldo Negativo;
2.4.3. Cabe ainda observar, que caso o contribuinte não tenha solicitado a Compensação
referente ao Saldo Negativo apurado ria ficha 12 A, vide fls. 55, a compensação
efetuada no processo deverá ser abatida do imposto negativo apurado na Ficha 12 A,
conforme abaixo:
Saldo Negativo em 31/12/05 (fls. 55)

-200.869.647,89
Valor compensado

23.466.556,24
Saldo Negativo após compensação

-177.403.091,65
Ora, uma vez que o crédito de IRRF sobre JCP recebidos foi, ao menos em parte,
levado para o ajuste anual para compor o saldo credor de IRPJ, não há que se falar em sua
utilização em DCOMP para compensar débitos de IRRF sobre JCP pagos. Seria uma dupla
utilização do crédito.
O terceiro ponto é que a contribuinte apresentou uma DIPJ retificadora com
valores diferentes de IRRF no ajuste anual e na compensação com estimativa mensal. Entretanto,
a fiscalização trabalhou com a DIPJ original. Como a escrituração contábil e fiscal da
contribuinte poderia dar sustentação a duas apurações distintas, uma na DIPJ original e outra na
retificadora?
O quarto ponto é que a própria fiscalização destacou que havia a necessidade de
comprovação da efetiva retenção dos valores. Foi o que fez a autoridade fiscal no Parecer
Conclusivo no 469/2009. Ao examinar as DIRF da contribuinte e cotejá-las com a DIPJ, a
DERAT concluiu que restou comprovado um montante de IRRF de R$ 194.225.352,70. Como a
contribuinte levou R$ 197.217.517,79 para compor o saldo negativo (na DIPJ retificadora), não
teria IRRF comprovado sequer para dar suporte ao montante do saldo credor apurado.
Assim, é de se refutar que a fiscalização tenha validado o crédito ora sob exame.
Impende também ressaltar que a contribuinte não contestou de forma específica as
inconsistências entre a DIPJ e as DIRF, bem como entre os próprios elementos de prova juntados
aos autos. Neste aspecto limitou-se a pedir a realização de diligência com uma argumentação
genérica de que poderia haver erros nas DIRF.
Assim, quanto ao mérito, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso,
cuja fundamentação transcrevo abaixo e adoto como razão de decidir, além do até aqui exposto:
Cabe ressaltar que, para que seja efetivada a compensação, o crédito do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. " (grifei)
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito.
No caso em concreto, o interessado está pleiteando o reconhecimento de crédito de
IRRF de juros sobre o capital próprio (código: 5706), referente abril/2005, no valor de
R$ 35.152.130,08, objetivando liquidar débitos de IRRF — juros sobre o capital próprio
(código: 5706) do período de apuração de abril/2005, no valor de R$ 14.562.923,03, de
julho/2005, no valor de R$ 5.485.476,94, e de novembro/2005, no valor de R$
3.418.156,27.
A Instrução Normativa SRF n° 600/2005, trata da compensação de IRRF de juros sobre
o capital próprio em seu art. 32, a seguir reproduzido:
"Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em
que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar
referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1 2 do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput. "
Depreende-se do exposto no referido diploma legal que o interessado, optante pelo lucro
real, tem a faculdade de: 1o) compensar os créditos de IRRF decorrentes de retenções de
juros sobre o capital próprio, com débitos de IRRF incidentes sobre pagamentos de
juros sobre o capital próprio a que estiver obrigado; ou 2°) os créditos de IRRF
decorrentes de retenções de juros sobre o capital próprio, que não forem utilizados para
compensar débitos de IRRF incidentes sobre pagamentos de juros sobre o capital
próprio, poderão ser deduzidos do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período
ou, se for o caso, compor o saldo negativo do IRPJ para futuras compensações.
Cabe ressaltar, ainda, que os créditos de IRRF decorrentes de retenções de juros sobre o
capital próprio não são passíveis de restituição.
Note-se que, in casu, o interessado, optante pelo lucro real anual, está, pelas declarações
de compensação apresentadas (DCOMPs - fls. 02/11 e 18/22), pleiteando o
reconhecimento de crédito de IRRF de juros sobre o capital próprio (código: 5706),
referente abril/2005, no valor de R$ 35.152.130,08, objetivando compensar débitos de
IRRF — juros sobre o capital próprio (código: 5706) do período de apuração de
abril/2005, no valor de R$ 14.562.923,03, de julho/2005, no valor de R$ 5.485.476,94, e
de novembro/2005, no valor de R$ 3.418.156,27.
Duas conclusões podem ser inferidas do ato do interessado: 1o) Como o valor total de
débitos a ser compensado, no montante de R$ 23.466.556,24 (R$ 14.562.923,03 + R$
5.485.476,94 + R$ 3.418.156,27), foi inferior ao montante de crédito pleiteado (R$
35.152.130,08), e, considerando que é vedada a restituição, infere-se que uma parte do
crédito pleiteado compôs o saldo negativo de IRPJ informado no final do ano-calendário
de 2005 (31/12/2005), lembrando que o interessado optou pelo lucro real anual; 2o) se
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

uma parte do crédito pleiteado compôs o saldo negativo de IRPJ informado no final do
ano-calendário de 2005 (31/12/2005), necessariamente ele deve estar deduzido na linha
13 da Ficha 12A da DIPJ/2006 — ano-calendário de 2005, linha esta que engloba todo
o IRRF retido no ano-calendário (exceto IRRF retido por órgão público), inclusive o
IRRF de juros sobre o capital próprio (exceto aquela parcela destinada a compensação
de que trata o caput do art. 32 da IN SRF n° 600/2005).
Portanto, já que uma parte do IRRF de juros sobre o capital próprio está deduzido na
linha 13 da Ficha 12A da DIPJ/2006 — ano-calendário de 2005, e a informação contida
nesta linha engloba todas as retenções de IRRF efetuadas no ano-calendário, com as
exceções acima mencionadas, é necessário, a fim de se constatar o não uso em
duplicidade do IRRF de juros sobre o capital próprio, que a análise recaia sobre o IRRF
como um todo, e não só sobre o IRRF pleiteado, como pretende o interessado.
Assim, não tem fundamento a alegação do interessado, de que a conclusão da
Diort/Eqpej da Derat/RJO, autoridade a quo, teria extrapolado os limites da
compensação tratada neste processo. Isso porque, em que pese o pleito do interessado se
referir a créditos de IRRF de juros sobre o capital próprio, como abordado acima, a
análise deve recair sobre todo o IRRF retido no ano-calendário de 2005, a fim de
verificar o não uso em duplicidade do IRRF de juros sobre o capital próprio
(compensação e composição do saldo negativo de IRPJ — art. 32 da IN SRF n°
600/2005).
A autoridade a quo (Diort/Eqpej da Derat/RJO) cotejou as informações declaradas pelo
interessado na DIPJ e as prestadas pelas fontes pagadoras nas DIRF e constatou
divergências que faziam com que não restasse comprovado valor residual de IRRF
passível de ser utilizado como compensação nas DCOMPs. Com efeito, se há
divergências nas retenções de IRRF, descabe deferir a compensação, em razão da
incerteza dos créditos. Cabe registrar, outrossim, que o interessado não juntou aos autos
qualquer comprovante de retenção de IRRF, nem de juros sobre o capital próprio, nem
de aplicações financeiras, fornecido pelas fontes pagadoras.
Também não tem fundamento a alegação do interessado de que as DIRFs elaboradas
por terceiros não seriam meio hábil de prova, pois poderiam conter erros materiais das
fontes pagadoras. Isto porque: 1o) têm valor probante relevante, justamente por serem
documentos de terceiros, os quais não são parte nos autos; 2°) o interessado não indica
os possíveis erros cometidos na elaboração das DIRFs. Por este raciocínio, o interessado
poderia ter cometido erros na elaboração da DIPJ e, diga-se, deve os ter cometido, já
que retificou a DIPJ no curso da diligência efetuada pela fiscalização, fato este que será
abordado mais adiante.
Portanto, divergência entre DIPJ e DIRF, a respeito do montante retido de IRRF,
constatada pela autoridade a quo (Diort/Eqpej da Derat/RJO), e não explicada pelo
interessado, revela a incerteza sobre o suposto crédito de IRRF, sendo motivo suficiente
para indeferir o direito creditório pleiteado e não homologar as compensações.
Deve-se dizer, ad argumentandum tantum, que, ainda que se desconsidere as
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas DIRFs, verifica-se que as informações
contidas na própria DIPJ do interessado, por serem divergentes entre si, já seriam
suficientes para afastar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Em outras palavras, a
DIPJ, ao contrário do que alega o interessado, não faz prova a seu favor, senão vejamos:
Na DIPJ/2006 - ano-calendário 2005, o imposto de renda retido na fonte declarado na
linha 13 da Ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real deve ser,
em regra, coincidente com o somatório dos impostos de renda retidos na fonte
informados na Ficha 50 — Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte. No entanto, quando há retenção de IRRF de juros sobre o capital próprios, vai
depender da faculdade a ser exercida pelo interessado: 1°) Se interessado optar por não
compensar os créditos de IRRF de juros sobre o capital próprio com débitos de IRRF de
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

juros sobre o capital próprio (art. 32, caput, da IN SRF n° 600/2005), tais créditos de
IRRF comporão o saldo negativo de IRPJ (art. 32, § 2°, da IN SRF n° 600/2005 . Neste
caso, portanto, haverá coincidência de valores das Fichas; 2°) se o interessado optar por
compensar os créditos de IRRF de juros sobre o capital próprio com débitos de IRRF de
juros sobre o capital próprio, a parcela de crédito de IRRF compensada não poderá
.compor o saldo negativo de IRPJ, sob pena de duplicidade. Sendo assim, não haverá
coincidência entre os valores acima citados e a diferença deverá ser, exatamente, o
montante compensado na forma do art. 32, caput, da IN SRF n° 600/2005.
No presente caso, na DIPJ/2006 - ano-calendário 2005, entregue em 30/06/2006,
juntada às fls. 45/76, verifica-se que o interessado declarou na linha 13 da Ficha 12A —
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, o imposto de renda na fonte de R$
200.869.647,89 (fl. 55). Já na Ficha 50— Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte (fls. 70/74), o interessado declarou os impostos retidos na fonte, cujo
somatório perfaz o montante de R$ 214.751.389,50. O interessado pleiteia a
compensação de R$ 23.466.556,24 nas DCOMPs do presente processo (art. 32, caput,
da IN SRF n° 600/2005).
Assim, se o interessado, na Ficha 50 — Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte (fls. 70/74), declara os impostos retidos na fonte, cujo somatório
perfaz o montante de R$ 214.751.389,50, e pleiteia a compensação de R$
23.466.556,24, com base no art. 32, caput, da IN SRF n° 600/2005, infere-se que o
valor declarado de imposto de renda retido na fonte na linha 13 da Ficha 12A —
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, deveria ser R$ 191.284.833,26, e não
R$ 200.869.647,89. Tal constatação demonstra a incerteza quanto ao crédito de IRRF de
juros sobre o capital próprio pleiteado.
Mas não é só.
Para tornar ainda mais incerto crédito pleiteado de IRRF de juros sobre o capital
próprio, o interessado entrega uma declaração (DIPJ) retificadora do ano-calendário de
2005, em 13/12/2007 (fl. 336), diga-se, após o inicio do procedimento fiscalizatório de
diligência, o qual iniciou em 29/10/2007 (fls. 77/79), alterando, dentre outros, o
montante de imposto de renda retido na fonte declarado na linha 13 da Ficha 12A —
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, para R$ 197.217.517,79 (fl. 342). Ou
seja, o interessado altera de R$ 200.869.647,89 (fl. 55) para R$ 197.217.517,79 (fl. 342)
o montante de imposto de renda retido na fonte, sem qualquer explicação, e após
iniciado o procedimento de diligência. Outra alteração constatada foi a seguinte: na
linha 07 da Ficha 11 — Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa da
DIPJ/2006 - ano-calendário 2005, entregue em 30/06/2006, juntada às fls. 45/76, a qual
foi retificada, o interessado havia deduzido imposto de renda retido na fonte (IRRF) no
montante de R$ 11.017.795,25 (fl. 54). Todavia, na declaração retificadora não consta
tal dedução (fl. 341 — verso). Com efeito, tais atos revelam, mais uma vez, a incerteza
e a falta de liquidez do suposto direito creditório.
O interessado alega que a origem e a licitude dos créditos teria sido devidamente
conferida e aprovada pela fiscalização na diligência, que opinou pelo deferimento da
compensação pleiteada, desde que ficasse comprovada a efetividade dos recolhimentos
de IRRF sobre os juros sobre o capital próprio; que esta teria sido a única condição à
compensação posta na diligência efetuada; que não haveria prova maior de existência de
um crédito que sua comprovação por meio de diligência realizada pela RFB.
Aduz que a diligência da RFB efetuou análise consubstanciada das suas operações,
examinando profundamente livros e documentos, ou seja, toda a sua escrituração
contábil.
Defende que, mesmo que houvesse eventual erro de preenchimento de DIPJ ou de
DIRF, a verdade material, comprovada por documentos e lançamentos dos livros
contábeis, deveria prevalecer sobre possíveis inconsistências, tendo em vista que a
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

escrituração mantida em boa ordem faz prova a favor do contribuinte (art. 8° do
Decreto-lei n° 486/1969 e art. 9°, §1°, do Decreto-lei n° 1.598/1977.
Argumenta que o procedimento de diligência fiscal seria instrumento hábil a validar as
informações declaradas em DIPJ.
De inicio, cabe frisar que a diligência efetuada pela fiscalização, ainda que,
hipoteticamente, pudesse ser instrumento hábil a validar as informações declaradas em
DIPJ, no presente caso não teria esse condão, tendo em vista que, como já foi
mencionado anteriormente, o interessado entregou uma declaração retificadora da DIPJ
do ano-calendário de 2005, em 13/12/2007 (fl. 336), ou seja, após o início do
procedimento fiscalizatório de diligência, que iniciou em 29/10/2007 (fls. 77/79),
alterando, dentre outros, o montante de imposto de renda retido na fonte declarado na
linha 13 da Ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real para R$
197.217.517,79 (fl. 342).
Cabe esclarecer, também, que a autoridade fiscal que realizou a diligência, ao opinar
pelo deferimento da compensação pleiteada, desde que ficasse comprovada a
efetividade dos recolhimentos de IRRF sobre os juros sobre o capital próprio, apenas
expressou a sua opinião, já que não se insere dentro da sua esfera de competência o
julgamento de processos. O objetivo da diligência foi subsidiar o julgamento do
presente processo. A autoridade a quo (Diort/Eqpej da Derat/RJO), a DRJ e,
eventualmente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), é que são as
autoridades competentes para proferir a decisão e, obviamente, não estão vinculadas à
condição eventualmente posta pela fiscalização na diligência efetuada.
É fato que a escrituração mantida em boa ordem faz prova a favor do interessado, nos
termos do (art. 8° do Decreto-lei n° 486/1969 e art. 9°, §1°, do Decreto-lei n°
1.598/1977). Também é correto dizer que a verdade material, comprovada por
documentos e lançamentos dos livros contábeis, deve prevalecer sobre possíveis
inconsistências no preenchimento de declarações (DIPJ/DCTF). Todavia, não é o que
ocorre no presente caso, pois, analisando os documentos (escrituração contábil,
planilhas, etc...) juntados aos autos em razão da diligência efetuada (fls. 44/334),
constata-se que há divergências nas informações contidas nos próprios documentos do
interessado, com relação aos valores apurados de IRRF incidente sobre o pagamento de
juros sobre o capital próprio a acionistas, que a diligência, apesar de detalhada, não
identificou, senão vejamos.
Na planilha com a composição das despesas. de juros sobre o capital próprio, à fl. 101,
no ano-calendário de 2005, o interessado informa um IRRF a recolher (21140020), no
montante de R$ 23.605.820,14, o qual estaria amparado nos documentos de fls.
103/105. Já as despesas de juros de capital próprio neste ano totalizariam R$
212.044.256,40.
De outro lado, constata-se que o interessado, intimado pela fiscalização, de acordo com
o Termo de Intimação n° 02 (fls. 195/196) e Termo de Intimação n° 03 (fls. 247/248), a
comprovar quais teriam sido as pessoas jurídicas imunes e isentas que teriam recebido,
no ano-calendário de 2005, juros sobre o capital próprio, sobre os quais, diga-se, não
haveria incidência de imposto na fonte, apresentou planilhas, referentes a abril, junho e
outubro de 2005, identificando as pessoas jurídicas imunes e isentas que receberam
juros sobre o capital próprio e os respectivos valores (fls. 250/280).
De início, cabe registrar que, em que pese serem planilhas referentes a pessoas jurídicas
imunes e isentas, verifica-se que há algumas retenções de IRRF. De todo modo, para
que se saiba ao certo o montante de juros sobre o capital próprio recebidos pelas pessoa
jurídicas imunes e isentas, sobre os quais não houve incidência de IRRF, os juros sobre
o capital próprio em que houve retenção do IRRF serão deduzidos do total de cada
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

planilha (abril, junho e outubro de 2005). Tal procedimento demonstrará os juros sobre
o capital próprio recebidos que não sofreram retenção na fonte.
- Planilha de abril/2005 (fls. 251/260).
O valor bruto informado é de R$ 31.863.283,20 e o valor líquido recebido seria R$
31.294.752,40 (fl. 260). Portanto, teria havido um IRRF de R$ 568.530,80.
Considerando que a alíquota de IRRF é 15%, os juros sobre o capital próprio recebidos
que sofreram retenção foram no montante de R$ 3.790.205,33 (R$ 3.790.205,33 x 15%
= R$ 568.530,80). Por conseguinte, os juros sobre o capital próprio recebidos, em abril
de 2005, que não sofreram retenção na fonte totalizaram R$ 28.073.077,87 (R$
31.863.283,20 - R$ 3.790.205,33).
- Planilha de junho/2005 (fls. 261/271).
O valor bruto informado é de R$ 10.356.897,72 e o valor líquido recebido seria R$
10.356.417,83 (fl. 271). Portanto, teria havido um IRRF de R$ 479,89. Considerando
que a alíquota de IRRF é 15%, os juros sobre o capital próprio recebidos que sofreram
retenção foram no montante de R$ 3.199,27 (R$ 3.199,27 x 15% = R$ 479,89). Por
conseguinte, os juros sobre o capital próprio recebidos, em junho de 2005, que não
sofreram retenção na fonte totalizaram R$ 10.353.698,45 (R$ 10.356.897,72 - R$
3.199,27).
- Planilha de outubro/2005 (fls. 262/280).
O valor bruto informado é de R$ 5.845.302,84 e o valor líquido recebido seria R$
5.845.072,96 (fl. 280). Portanto, teria havido um IRRF de R$ 229,88. Considerando que
a alíquota de IRRF é 15%, os juros sobre o capital próprio recebidos que sofreram
retenção foram no montante de R$ 1.532,53 (R$ 1.532,53 x 15% = R$ 229,88). Por
conseguinte, os juros sobre o capital próprio recebidos, em outubro de 2005, que não
sofreram retenção na fonte totalizaram R$ 5.843.770,31 (R$ 5.845.302,84 - R$
1.532,53).
Portanto, pelo exposto, os juros sobre o capital próprio recebidos, no ano-calendário de
2005, que não sofreram retenção na fonte totalizaram R$ 44.270.546,63 (R$
28.073.077,87 + R$ 10.353.698,45 + R$ 5.843.770,31).
Assim, se os juros sobre o capital próprio recebidos pelos acionistas do interessado, no
ano-calendário de 2005, que não sofreram retenção na fonte, no total de R$
44.270.546,63, forem deduzidos do total das despesas de juros de capital próprio
informadas pelo interessado, no ano-calendário de 2005, no montante de R$
212.044.256,40, chega-se ao valor de R$ 167.773.709,77, sobre qual teria sido efetuada
retenção de IRRF. Aplicando-se a alíquota de 15% sobre este valor, apura-se um IRRF
de R$ 25.166.056,47, o qual é bem diferente do IRRF a recolher (21140020) informado
pelo interessado na planilha de fl. 101, no montante de R$ 23.605.820,14. Ou seja,
apesar de a diligência não ter identificado, há uma diferença de IRRF nos próprios
livros contábeis e documentos do interessado de R$ 1.560.236,33 (R$ 25.166.056,47 -
R$ 23.605.820,14) que, em princípio, deixou de ser recolhida à Fazenda Pública.
Conclui-se, do exposto, que os documentos apresentados pelo interessado não fazem
prova a seu favor. Ao contrário, a divergência acima mencionada, referente ao IRRF
incidente sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio a acionistas, constatada
tomando-se como parâmetro os próprios livros e documentos do próprio interessado,
revelam inconsistências que, data venha, fazem prova contra o interessado.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar provimento à
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

manifestação de inconformidade, não reconhecer o direito creditório e não homologar as
compensações.
Destarte, no mérito, tenho que o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza e
voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Diligência.
A contribuinte pugnou pela conversão do julgamento em diligência. Relembro
suas palavras:
Resta evidente que uma vez detectadas divergências entre as declarações da Recorrente
(DIPJs) e das Fontes Pagadoras (DIRFs), supostamente capazes de invalidar todo o
trabalho de fiscalização e conferência da escrituração contábil da Recorrente e, por
conseguinte, do seu direito creditório, as Autoridades Julgadoras tinham o DEVER de
determinar novas diligências para apuração de eventuais inconsistências, verificando e
fiscalizando, inclusive, a documentação contábil das próprias Fontes Pagadoras do JCP
(TELEMAR COMUNICAÇÕES - CNPJ/MF n° 30.022.552/0001-61, TELEMAR
NORTE LESTE - CNPJ/MF n° 33.000.11810001-79) e HICORP COMUNICAÇÕES -
CNPJ/MF n° 03.541.297/0001-90.
Com efeito, contrariamente ao asseverado no acórdão recorrido, as divergências entre os
valores podem ser originárias de informações equivocadas prestadas em DIRF pelas
Fontes Pagadoras do JCP, cabendo ressaltar que a escrita contábil de tais pessoas
jurídicas não passou pelo crivo da Fiscalização, razão pela qual, ao invés de
levianamente não reconhecer o direito creditório da Recorrente, as Autoridades
Julgadoras deveriam determinar diligência fiscal para apurar a existência de supostos
equívocos cometidos pelas Fontes Pagadoras em sua DIRF, tudo em plena observância
ao princípio da verdade material.
[....]
Claro está, portanto, que a não realização de nova diligência fiscal para elucidação de
dúvidas acerca da existência e validade dos créditos compensados nos presentes autos,
revela-se inteiramente arbitrária, ilegal e contrária aos princípios mais comezinhos do
processo administrativo fiscal, razão pela qual se impõe o provimento do presente
recursos voluntário para, caso V. Sa. entenda necessário, determinar que os presentes
autos baixem em diligência para a realização das verificações cabíveis.
Pois bem, de acordo com o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e no
artigo 373, I, do CPC, incumbe à contribuinte comprovar o direito creditório pleiteado.
No entanto, a contribuinte não trouxe aos autos qualquer alegação específica de
erro nas DIRF, limitando-se a alegar de forma genérica a possibilidade de tais erros.
Ademais, a decisão de piso foi didática ao demonstrar a utilização do IRRF sobre
JCP na composição do saldo credor de IRPJ e ao apresentar as inconsistências entre a DIPJ e as
DIRF, bem como as inconsistências na própria documentação apresentada pela contribuinte.
Sobre essas matérias, a contribuinte nada trouxe de específico.
Ora, a diligência somente é necessária quando houver dúvida do julgador acerca
de matéria de fato e não serve para suprir a deficiência probatória cujo ônus recai, como dito,
sobre a contribuinte.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.041 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000453/2007-40

Assim, tenho que a diligência seja desnecessária e que o pedido deva ser
indeferido nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital